Tribunal: STF
Processo: RE 113744
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I.C.M. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. OPERAÇÕES
PRETERITAS E FUTURAS. PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
QUANTO A PRESCRIÇÃO, A FUNDAMENTAÇÃO DO R.E. NÃO PERMITE SUA EXATA
COMPREENSAO (SÚMULA 284). TANTO MAIS PORQUE, NAS OPERAÇÕES
PRETERITAS, AS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO FORAM
EXPRESSAMENTE EXCLUIDAS, SEM GRAVAME, PORTANTO, PARA A RECORRENTE.
E, QUANTO AS OPERAÇÕES POSTERIORES A CITAÇÃO, NÃO HAVIAM DE SER
EXCLUIDAS, FACE A INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.
2. QUANTO AO 'DIES A QUO' DA CORREÇÃO MONETÁRIA, O R.E. NÃO PODE
SER CONHECIDO: PELA LETRA 'A', A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA LEI
6.899/81 (ART. 1, PARAGRAFO 2) (SUMULAS 282 E 356); PELA LETRA 'D',
PORQUE O ARESTO RECORRIDO, ALÉM DE NÃO EXAMINAR ESSE PONTO, AINDA
AFASTOU O CARÁTER MERAMENTE DECLARATORIO DA AÇÃO, AO CONTRARIO DO
QUE OCORREU COM O IMPUGNADO NO ACÓRDÃO PARADIGMA, DIVERSAS,
PORTANTO, AS INSTANCIAS FATICAS E JURIDICAS DOS CASOS CONFRONTADOS
(ART. 322 DO R.I. E SÚMULA 291).
R. E. NÃO CONHECIDO.